Tribunal: STF
Processo: RHC 192813
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Francisco Diniz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 1.702.049/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 25.8.2020, por unanimidade, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em recurso especial com agravo em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não há que se falar, portanto, em absolvição devido à ausência de provas concretas acerca da autoria e materialidade delitivas, pois os autos de prisão em flagrante e de apreensão, aliados aos depoimentos da vítima e dos policiais, em sede policial e judicial, além das provas apreciadas durante a instrução criminal sob o crivo do contraditório autorizam a condenação, não sendo esta a via adequada para a sua revisão, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
    2. Observa-se que foi apresentada fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do patamar mínimo (05 anos de reclusão) em face da valoração negativa das consequências do crime, além de ter sido premeditado o delito, não havendo que se falar em redução da pena-base.
    3. Outrossim, o juiz sentenciante justificou o aumento em 1/2 na terceira fase da dosimetria e o Tribunal de origem o manteve porquanto foram diversas pessoas em concurso que descarregaram a Kombi, além do que o transporte era de carga dos Correios, com valor econômico e, ainda, as vítimas ficaram com liberdade restrita do Grajaú, na Rua Maxwell, onde abordados, até a Grajaú-Jacarepaguá, após a retirada dos pertences e chegada da Polícia (e-STJ fl. 332). Verifico que a escolha do percentual em razão das majorantes – concurso de agentes, transporte de valores e restrição à liberdade da vítima – foi concretamente fundamentada, nos termos do que autoriza a jurisprudência desta Corte.
    4. Quanto ao regime inicial, não obstante a pena definitiva situar-se em patamar não superior a oito anos de reclusão (7 anos e 6 meses), a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias judiciais negativas já mencionadas, aliada às condições subjetivas do condenado justificam a necessidade de imposição de regime inicial mais severo.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 48-49, vol. 16).
    3. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual, pela Defensoria Pública da União, o recorrente alega que, “[n]o caso dos autos, em que discussão gira em torno da aplicação do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, não se exig[iria] o reexame das provas, bastando a mera revaloração, no sentido de se reconhecer que os elementos colhidos apenas no âmbito do Inquérito Policial não podem basear a condenação. Ou seja, a discussão é jurídica, de modo que resta afastada a incidência da Súmula 7/STJ, devendo o REsp ser conhecido e provido neste ponto” (fl. 73, vol. 16).
    Sustenta que seria inidônea a fundamentação para a majoração da pena-base e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (fls. 74-78, vol. 16).
    Estes os requerimentos e pedidos: 
    “Ante ao exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para absolver o recorrente ante a ausência de provas efetivas ou, subsidiariamente, para reduzir a pena, aplicando-se o regime semiaberto” (fls. 78-79, vol. 16).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso pela “inadequação do recurso ordinário pois interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial (AREsp), hipótese não contemplada no art. 102, II, ‘a’, da Constituição da República” (e-doc. 19).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    5. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido “em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.
    O acórdão recorrido refere-se a julgamento de agravo regimental em recurso especial com agravo. Inaplicável a norma constitucional na espécie. 
    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal. O erro é erro grosseiro. E o recurso extraordinário exige pressupostos de admissibilidade mais restritos que o recurso interposto.
    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).
    Em exame de recurso interposto em situação análoga à trazida na espécie vertente, o Ministro Marco Aurélio decidiu:
    “2. O erro grosseiro não autoriza a observância do princípio da fungibilidade, implícito no artigo 250 do Código de Processo Civil. Conforme previsão do artigo 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, o recurso ordinário em mandado de segurança suscetível de apreciação pelo Supremo deve estar voltado a impugnar ato por meio do qual Tribunal Superior indefere ordem pleiteada no exercício de competência originária, e não recursal. Cabível, em tese, seria o recurso extraordinário, cujos pressupostos de admissibilidade não se confundem com os da espécie” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 32.190/DF, decisão monocrática, DJe 21.8.2013).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 1º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATO ALHEIO À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte 4. In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016; e RHC 123.002, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.393-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 161.468-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam o risco à ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.002, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014).
    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Pet n. 5.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.6.2016).
    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora